Tribunal: TJMT
Processo: 1003052-24.2025.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003052-24.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO FRANCISCO BENTO - CPF: 204.925.291-91 (EMBARGADO), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA CONTRADIÇÃO.
VÍCIO INEXISTENTE.

RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de
A
córdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação
do Embargado, declarou
a inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimos fraudulentos e conden
ou
a instituição financeira
Embargante
ao pagamento de indenização por danos morais, com fixação de juros moratórios a partir do evento danoso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se
há
contradição ao fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso, sob o argumento de que a responsabilidade
é
contratual e os juros devem incidir a partir da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No Acórdão, a Câmara
reconheceu a inexistência da relação jurídica e a falha na prestação do serviço bancário
.
Nessas hipóteses, a responsabilidade
tem
natureza extracontratual
e incide o Verbete
54 d
a Súmula do
STJ, segundo a qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.

4
. A fixação do termo inicial na data do primeiro desconto indevido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Em casos de fraude bancária com reconhecimento da inexistência da relação jurídica, a responsabilidade da instituição financeira é extracontratual
e
os juros moratórios
fluem a
partir do evento danoso
.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 240; CC, art. 405; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; Súmula 479;
AREsp
n
.
º 3.100.959/DF, Rel. Min. Raul Araújo,
DJEN
.
26/03/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
elo

Banco
Agibank
S
.A.

em virtude d
o

A
córdão
de Id. 346644398, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Fábio Francisco Bento
.

O Embargante sustenta contradição no julgado quanto ao termo inicial dos juros moratórios fixados sobre a condenação por danos morais.

Aduz que
o Colegiado
determinou a incidência dos juros a partir do evento danoso,
com aplicação de
critério próprio da responsabilidade civil extracontratual, nos termos
do Verbete
54 d
a Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, embora a controvérsia decorra de relação jurídica de natureza contratual,
que envolve
suposta fraude em contrato de empréstimo consignado.

Sustenta que, em hipóteses dessa natureza, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do artigo 405 do Código Civil e do artigo 240 do Código de Processo Civil
.

Afirma que há incompatibilidade lógica no
A
córdão, pois, embora tenha analisado a controvérsia sob a ótica de relação contratual, adotou, para fins de fixação dos juros moratórios, critério típico de responsabilidade extracontratual.

Alega, ainda, que a adoção da Taxa Selic como índice único de atualização e juros pressupõe a fixação de termo inicial juridicamente adequado.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração
para eliminar a
contradição apontada, a fim de que o termo inicial dos juros moratórios seja fixado a partir da citação, com fundamento nos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.

Embora intimad
o
, o Embargado não se manifestou quanto
a
o Recurso (Id. 350451387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
Banco
Agibank
S.A. sustenta contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios,
sob o
argumento de que, por se tratar de relação contratual, os juros devem incidir a partir da citação, e não do evento danoso.

De plano, registro que os Embargos devem ser rejeitados.

No Acórdão
embargado
, a Câmara
enfrentou expressamente a questão e adotou, de forma fundamentada, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial dos juros moratórios em hipóteses de responsabilidade extracontratual, fixando sua incidência a partir do evento danoso, consistente no primeiro desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor
.

Assim
o fez
,
porque reconheceu, de forma inequívoca, a inexistência da relação jurídica e a falha na prestação do serviço bancário, decorrente de fraude perpetrada por terceiro no âmbito da atividade da instituição financeira.

Nessa linha, a responsabilidade imputada ao
Embargante
não decorre de inadimplemento contratual, mas de ilícito decorrente de defeito na prestação do serviço, qualificado como fortuito interno, nos termos do art
igo
14 do Código de Defesa do Consumidor e
do Enunciado
479 d
a Súmula do
STJ.

A circunstância de a demanda ter origem em
suposto contrato
bancári
o
não altera essa conclusão, uma vez que
no Acórdão
,
reconheceu
-se
a inexistência dos negócios jurídicos impugnados, afastando, por consequência, a existência de vínculo contratual válido entre as partes.

Portanto, corretamente aplicado o entendimento segundo o qual, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, conforme disposto
no Verbete
54 d
a Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, o julgado está em consonância com a orientação da Corte Superior, no sentido de que
, declarada a inexistência ou nulidade do contrato por fraude, a responsabilidade da instituição financeira assume natureza
extracontratual
e
os juros moratórios
incidem
desde o evento danoso, consistente, em regra, no primeiro desconto indevido.

A propósito, colhe-se da decisão proferida pelo Ministro Raul Araújo
no
AREsp
n.º 3.100.959/DF, disponibilizada no DJEN de 26/03/2026:

(...)
o entendimento desta Corte Superior é de que, declarada a nulidade do contrato por fraude (inexistência de consentimento), a responsabilidade é de natureza extracontratual. Aplica-se, portanto, a Súmula 54/STJ, que prevê a incidência dos juros desde o evento danoso (data do primeiro desconto).

Desse modo, não há qualquer contradição no
A
córdão embargado, mas sim a correta subsunção dos fatos ao entendimento jurisprudencial consolidado.

A pretensão do Embargante, em verdade, traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, providência que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

Por fim, registro que não há omissão quanto aos dispositivos legais indicados, uma vez que o acórdão apresentou fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Com essas considerações
,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026